Tribunal: TJSP
Processo: 1500245-63.2019.8.26.0456
Classe: Apelação Criminal / Desacato
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
DESACATO – Apelo do Ministério Público – Ausência de prova inequívoca, apta a alicerçar a pretensão condenatória – Dúvida acerca do elemento subjetivo que deve ser interpretada a favor do acusado – Observância do princípio do "in dubio pro reo" – Sentença absolutória mantida.

RECURSO DESPROVIDO.